Tribunal: TJES
Processo: 0014705-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0014705-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AIDINE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO
APELADO: ISABELA FERNADES MEDEIROS e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014705-97.2021.8.08.0024

APELANTE: AIDINE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO

APELADO: ISABELA FERNADES MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06).
PEDIDO ABSOLUTÓRIO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE.
EXASPERAÇÃO INDEVIDA.
PENA-BASE
FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre. No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, vendo-se a vítima forçada a acionar a autoridade policial em razão do comparecimento do acusado ao seu local de trabalho. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição.

2.
Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ.

3.
Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014705-97.2021.8.08.0024

APELANTE: AIDINE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO

APELADO: ISABELA FERNADES MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AIDINE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3734287, Doc. 00147059720218080024 VOL 001.pdf, pp. 263/271), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art.
24-A, da
Lei n.º 11.34
0
/06
,
à
pena de
finitiva de 11 (onze)
meses
e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto
.

Emerge da denúncia (pp. 05/09) que, no dia 03.09.2021, aproximadamente às 10h, no Bairro Itararé, em Vitória/ES, o acusado, de maneira livre e consciente, dirigiu-se até o local de trabalho da vítima
Isabela Fernandes Medeiros
, a fim de ameaçá-la, ocasião em que de maneira livre e consciente,

assim como motivado por questões de gênero, perseguiu-a de maneira reiterada, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, ao asseverar que, caso ela não se retirasse imediatamente do seu local de trabalho para dialogar com ele, iria se arrepender. Não satisfeito, após exteriorizar tais afirmações, o acusado, passou a telefonar insistentemente para a vítima exigindo que esta novamente saísse de seu local de trabalho para conversar com ele, momento em que esta, temendo por sua vida, requisitou apoio policial. Em continuidade, o acusado, no momento em que foi contido pela autoridade policial, novamente proferiu ameaças em desfavor da vítima, ao
afirmar que: "isso não ia ficar assim, que se a depoente não fosse ficar com ele, não ficará com mais ninguém".

Ainda, segundo o Ministério Público, o acusado e a vítima são ex-conviventes, sendo que, na data dos fatos, o acusado encontrava-se formalmente intimado quanto à vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, decorrentes dos autos do MPU n.º 0013627-05.2020.8.08.0024, dentre as quais a proibição do acusado em estabelecer qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de aproximar-se desta, na distância mínima fixada em 300 (trezentos) metros.

Devidamente processado, o acusado fora condenado tão somente pela prática do crime de Descumprimento de Medida Protetiva, restando absolvido, no entanto, quanto ao crime de Ameaça.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Alega a defesa, inicialmente, que o réu não agiu com dolo, uma vez que não tinha ciência de que as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor ainda eram válidas, sendo que, no intervalo de tempo que antecedeu à semana dos fatos, alega que o casal havia se reconciliado, tanto que houve, inclusive, a retomada do convívio com a vítima.

Entendo, contudo, que a tese defensiva
não
merece prosperar.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelo mandado de intimação das Medidas Protetivas de Urgência, pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Ao contrário do alegado pela defesa, o réu tinha plena ciência da existência de Medidas Protetiva de Urgência deferidas em seu desfavor. Nesse sentido, consta do andamento processual eletrônico dos autos do MPU n.º
0013627-05.2020.8.08.0024
o registro de que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas em
05.09.2020
, mediante o mandado n.º 2959693.

Ademais, consta do mencionado andamento processual eletrônico que,
após formalmente cientificado do deferimento d
as Medidas Protetivas de Urgência
, em
18.11.2020
, sobreveio determinação judicial para que o réu fosse pessoalmente intimado para esclarecer notícia de
descumprimento
daquelas medidas, o que restou cumprido em 24.02.2021, mediante o mandado n.º 3157019.

Verifico, portanto, que a ciência do acusado acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor restou fartamente comprovada nos autos.

Quanto à alegação de que réu e vítima se reconciliaram, havendo, inclusive, retomado o convívio até a semana em que antecederam aos fatos descritos na denúncia, verifico que tal alegação
não
tem o condão de afastar a tipicidade penal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art.
5º,
d
a Lei n.
º
11.340
/06,
sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima
.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 319.872/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016, Destaquei).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º,CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PERDÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Havendo nos autos depoimento da vítima, confissão do réu e laudo de exame de corpo de delito comprovando ofensa a integridade física da mesma, não há que se falar em falta de provas da materialidade delitiva ou da autoria do crime de lesões corporais do art. 129, § 9º, do CP.
3. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica,
é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação
. Precedentes. Ademais, no presente caso, não há provas de que a vítima tenha perdoado o réu.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190047378, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021, Destaquei).

Assim, as provas colacionadas aos autos permitem concluir, com segurança, que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, tendo praticado a conduta descrita no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual
não
há que se falar em absolvição.

No que tange à
dosimetria
da pena
, entendo que merece alguns reparos. Relembro que a pena em abstrato para o crime descrito no art. 24-A, da Lei n.º11.340/06, é de três meses a dois anos de detenção.

Na
primeira fase
, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em
1
1
(
onze
) meses
e 15 (quinze) dias
, ou seja,
0
8
(
oito
) meses
e 15 (quinze) dias
acima do mínimo lega
l. Verifico, contudo, que
nenhuma
das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foi valorada negativamente, motivo pelo qual a pena-base deve permanecer no mínimo legal, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, não se fazem presentes agravantes ou atenuantes aplicáveis à espécie. Na
terceira fase
, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição. Deste modo, torno definitiva a pena de
03 (três) meses
de detenção
.

Quanto ao regime inicial, considerando o quantum de pena aplicada, impõe-se o regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Impossível a substituição por penas restritivas de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Deixo de realizar a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois não terá o condão de influenciar no regime inicial de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de diminuir a pena definitiva imposta ao recorrente para
03 (três) meses de detenção, no regime inicial
aberto
, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)